Tribunal: TJDFT
Processo: 0707578-72.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESMEMBRAMENTO FISCAL DE IMÓVEL. CONTRATAÇÃO DE DESPACHANTE. DANO MATERIAL COMPROVADO. INÉRCIA DA PARTE RÉ. RECIBO VÁLIDO. OMISSÃO CARACTERIZADA. RESSARCIMENTO. DEVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela requerida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação de Cobrança, condenando a ré à restituição de valores pagos a título de IPTU dos anos de 2017, 2020 e 2021, bem como ao ressarcimento da quantia de R$ 3.000,00, correspondente aos serviços de despachante contratados pela autora para desmembramento fiscal de imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há comprovação suficiente do dano material decorrente do pagamento realizado pela autora para promover o desmembramento fiscal do imóvel, diante da alegada omissão da ré em colaborar com a regularização cadastral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Comprovado nos autos que o imóvel, embora fisicamente desmembrado, permanecia com cadastro fiscal unificado, impondo à autora a cobrança integral do IPTU, justifica-se a contratação de despachante para promover a regularização junto ao órgão competente.
4. A apresentação de recibo assinado pelo profissional responsável, aliada à efetiva realização do desmembramento e à emissão de guias de IPTU individualizadas, é suficiente para comprovar o desembolso e o dano material suportado.
5. A resistência da parte ré à regularização é evidenciada tanto pela ausência de providências administrativas quanto pela própria existência da lide, o que configura omissão relevante e enseja o dever de indenizar.
6. A conduta omissiva da apelante e o efetivo desembolso da autora configuram responsabilidade civil por danos materiais, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados. Suspensa a exigibilidade.
Tese de julgamento:
1. A parte que se omite injustificadamente em colaborar com a regularização fiscal de imóvel responde pelos prejuízos decorrentes do ato, incluindo despesas comprovadas com serviços de despachante.
2. A comprovação do desembolso mediante recibo e a efetiva prestação do serviço autorizam a condenação ao ressarcimento, independentemente da concordância da parte omissa.
3. A existência da lide e a resistência à regularização fiscal do imóvel evidenciam oposição suficiente para caracterizar o dever de indenizar.